Tribunal: TJDFT
Processo: 0751407-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada sob fundamento de garantia da ordem pública, em razão da suposta participação em tentativa de latrocínio e outros delitos conexos, imputados à paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente para justificar a medida; e (ii) determinar se há cabimento para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que envolve crimes graves praticados com violência e grave ameaça, além de risco de reiteração delitiva.
4. A prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando fumus comissi delicti e periculum libertatis, com adequação para resguardar a ordem pública e prevenir novos crimes.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão cautelar, dado o risco concreto demonstrado.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas foi considerada insuficiente no caso concreto, diante da necessidade de resguardo à ordem pública.
7. Não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados de sua filha menor, requisito essencial para a concessão de prisão domiciliar com base no artigo 318 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP.
A concessão de prisão domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade da presença do acusado para os cuidados de filho menor, nos termos do artigo 318 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641; TJDFT, Acórdão 1644097; STJ, AgRg no HC no 805.208.